Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REU: ANTONIO PEREIRA LIMA D E S P A C H O Expeça-se o alvará de levantamento dos valores bloqueados e vinculados à conta dos autos. Após, retornem-se os autos conclusos para extinção do feito executivo. Brasília, 9 de julho de 2024 15:03:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador